Tribunal: TJES
Processo: 0018963-73.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018963-73.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA MARIA HADDAD FAFA e outros

APELADO: IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST JERONIMO MONTEIRO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA – VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE ANÁLISE DE PROVAS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS -
RECURSO DESPROVIDO.

I
– D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

II
– Ao analisar o voto condutor do v. acórdão embargado,
a toda evidência, o intuito do embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador.

III -
Consoante também já sedimentado na jurisprudência

“A adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

IV -
Acrescente-se, ainda, que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

V -

Portanto, tendo o voto condutor examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

VI –

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018963-73.2009.8.08.0024

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

EMBARGADA: ÂNGELA MARIA HADDAD FAFÁ

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de
embargos de declaração
opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
,
uma vez que irresignado com o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de
ÂNGELA MARIA HADDAD FAFÁ
,
mantendo, consequentemente, a r. sentença primeva que

julgou procedente o pedido autoral,
“para determinar que o requerido inclua nos proventos da autora o acréscimo remuneratório do percentual de 10%, previsto no art. 18 da resolução 1.745/94 a partir de 01 de janeiro de 2004”.

Em suas razões (ID nº 7807450), o recorrente sustenta que a decisão colegiada seria sido omissa e baseada em premissa equivocada, uma vez que
“o benefício previdenciário deve ser regulado pela lei vigente à época em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão e, à época, inexistia tal previsão”
, assim, sustentou que
“a questão deve ser resolvida sob a temática da responsabilidade subjetiva da administração por omissão”.

A recorrida, em sede de contrarrazões (ID nº 8878471), pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

Além disso, tem-se admitido o cabimento dos aclaratórios para os casos de
equívoco manifesto
(STJ - EDcl os Edcl no AgRg no Ag n.º 795328) e para fins de
prequestionamento
(STJ - súmula 98).

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto aos vícios apontados pelo embargante.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, então sob a relatoria do E. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação na apelação cível interposta pelo ora embargante, concluindo pela possibilidade de reconhecer os efeitos da promoção tardia da embargada, que não teria sido efetivada de maneira apropriada à época em que deveria ter sido feita quando ela estava na ativa. Senão vejamos:

“
Consoante relatado, a autora foi aposentada a partir de 12.02.96 com proventos proporcionais do cargo ‘
procurador II, código EP-II, exercendo em comissão o cargo de Secretária Geral da Mesa’
(fl. 16), enquadrada, à época, no nível 2A (fl. 43).

Por sua vez, a Resolução 1.745/1994 (fls. 213-verso/221) previa, em seus artigos 18 e 66, o seguinte:

Art. 18. É assegurado ao servidor público, com dispensa de interstício, ao aposentar-se, a progressão funcional ao nível imediatamente superior, ou a progressão vertical à categoria seguinte de sua classe e, encontrando-se no último nível e categoria de sua classe, um percentual de dez por cento.

(...)

Art. 66. A administração promoverá o enquadramento dos atuais servidores, no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data da publicação deste Resolução, ouvidos os respectivos conselhos de avaliação que observarão os requisitos constantes deste Plano de Carreiras e de Vencimentos.

§ 1º A Mesa Diretora baixará os atos respectivos, dentro do prazo assinalado.

§ 2º O enquadramento dar-se-á por progressão horizontal e vertical, devendo ser observado o tempo de serviço público efetivo no cargo, ainda que decorrente de transformação.

Ocorre que a Assembleia Legislativa constatou que a referida normativa não estava sendo aplicada, motivo pelo qual editou o Ato nº 2.140/2004 (fl. 37/39):

Considerando que a Resolução nº 1.745, de 12.12.1994, publicada em 16.12.1994, que instituiu o Plano de Carreiras e Vencimentos dos servidores deste Poder, determinou em seu artigo 66 o enquadramento dos então servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar de sua publicação; (...)

Considerando que a administração da Casa não cumpriu no prazo legal essa obrigação, mas em 29.10.1998, pelo Ato nº 1.440, publicado na mesma data, promoveu o enquadramento dos referidos servidores. (...)

RESOLVE (...)

Art. 2º Ao servidor aposentado no período compreendido entre 16.4.1995 a 15.4.2003 e não beneficiado pelo Ato nº 1.440/98, aplicam-se as seguintes regras:

I –
se inativado entre 16.4.1995 a 15.4.2003, o enquadramento previsto no Ato nº 1.440/98 será efetivado utilizando-se como parâmetro o tempo de serviço no cargo como se em atividade estivesse, de forma que alcance o inativo situação idêntica ou assemelhada ao servidor em atividade que mantinha condições funcionais idêntica ou assemelhada à sua
. (...)

A situação supramencionada é exatamente a que se aplica à autora: à época em que houve a edição da Resolução 1.745/1994, a ela se aplicaria o artigo 18, que lhe garantiria, quando de sua aposentadoria, em 1996, a progressão funcional ou vertical.

Sucede que a referida Resolução não foi seguida à época da aposentadoria da autora e de outros servidores em iguais circunstâncias, fato que ensejou a edição dos Atos nº 1.440/1998 e nº 2.140/2004 garantindo àqueles servidores já aposentados os efeitos que já lhe eram assegurados pelo supramencionado artigo 18 da Resolução 1.745/1994.

Com efeito,
não se está aqui a promover servidora após a sua aposentadoria, o que não poderia se admitir, mas apenas reconhecer os efeitos de promoção tardia, não efetivada apropriadamente à época em que deveria ter sido feita, quando a apelada ainda estava na ativa, o que não viola o artigo 40, § 2º, da Constituição Federal, vigente à época dos fatos
1
.

Inclusive, a conclusão aqui exposta é a mesma a que chegou o então Relator, Eminente Desembargador Carlos Roberto Mignone, cuja decisão, no bojo do agravo de instrumento interposto pelo ora apelante (nº 0090579-49.2010.8.08.0000) estabeleceu expressamente que
“os autos indicam que a agravada não obteve em momento oportuno a progressão funcional a que possuía direito na época de sua aposentadoria, o que somente lhe foi garantido quando do advento do Ato n. 2.140/2004, que garantiu aos servidores que encontravam-se em atividade, na data de 16.4.1995, os avanços horizontais que lhe eram devidos”.

Como se vê, a toda evidência, o intuito do embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Consoante também já sedimentado na jurisprudência
“
A adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria”
2
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Acrescente-se, ainda, que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
Art. 40 (...) § 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão,

não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

2
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.